Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002172-82.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUCON MOREIRA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção às petições de ID’s 36589671 e de 36594548, defiro a habilitação da Defensoria Pública para patrocinar os interesses do apelante Glaucon Moreira Ribeiro, com a ressalva do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil em relação à realização da sessão de julgamento que está em curso (período de 15/06/2022 até 23/06/2022). Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator